Tribunal: TJBA
Processo: 8064064-62.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064064-62.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO LIMA JATOBA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. GENERALIDADE DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Antônio Lima Jatobá em face de ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, nos proventos de aposentadoria. A parte autora é policial militar inativo, com proventos fixados no posto de 1º Tenente, mas sem percepção da referida gratificação. A ação também abrange pedido de pagamento retroativo desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a GCET possui natureza genérica, permitindo sua extensão aos policiais militares inativos; (ii) estabelecer se o impetrante faz jus à percepção da gratificação no percentual de 125%; (iii) determinar os efeitos financeiros da concessão da ordem, com observância das limitações próprias do Mandado de Segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à concessão da gratuidade de justiça não encontra respaldo legal, sendo genérica e desprovida de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da parte, cujo contracheque aponta valor líquido compatível com a concessão do benefício. Não há decadência ou prescrição de fundo de direito, pois o pedido envolve prestação de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ, incidindo prescrição apenas sobre parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio da impetração. A existência de Mandado de Segurança coletivo com objeto semelhante não impede a propositura de ação individual autônoma, inexistindo litispendência, nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 12.016/2009. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e não obsta o conhecimento do writ, uma vez que os documentos constantes dos autos demonstram a condição do impetrante e a ausência da verba impugnada. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece o caráter genérico da GCET, com base em certidão oficial da Polícia Militar da Bahia, que atesta a concessão da gratificação a todos os policiais ativos, independentemente de avaliação individualizada. O princípio da paridade (art. 121 da Lei nº 7.990/2001) impõe a extensão da GCET aos policiais inativos, como forma de assegurar a isonomia entre ativos e inativos. Tendo sido o impetrante transferido à inatividade com base no posto de 1º Tenente e constatada a ausência da GCET em seus proventos, é devida a implantação do benefício no percentual máximo previsto em regulamento (125%). Por se tratar de Mandado de Segurança, os efeitos financeiros retroagem apenas à data da impetração, vedado o pagamento de parcelas anteriores, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica, sendo devida a todos os policiais militares em atividade, conforme regulamentação vigente. O policial militar inativo faz jus à extensão da GCET nos mesmos percentuais aplicáveis ao posto utilizado como base para fixação dos proventos, com fundamento no princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. A implantação da GCET no percentual de 125% é devida quando o servidor inativo for equiparado a posto cuja regulamentação preveja tal percentual. Em sede de Mandado de Segurança, os efeitos financeiros da ordem concedida se limitam à data da impetração, vedado o pagamento de parcelas anteriores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 22, § 1º; Lei nº 7.990/2001, arts. 110-B, 110-D e 121; Lei nº 7.023/1997; Lei nº 11.356/2009; CPC, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJBA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 17.06.2024; TJBA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 10.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8064064-62.2023.8.05.0000, impetrante ANTONIO LIMA JATOBA e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F